Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em ação que discute suposta falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. O agravante sustenta a competência da Justiça Federal, sob a alegação de interesse da União na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Federal detém competência para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 (REsp no 1.951.931/DF), fixou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva para ações que versem sobre falhas na administração das contas do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. Nos termos do IRDR no 16 do TJDFT, a competência para processar e julgar demandas que envolvem a má gestão do Banco do Brasil S.A. na administração das contas vinculadas ao PASEP é da Justiça Estadual, salvo quando demonstrado o interesse da União.
5. A alegação de competência da Justiça Federal não se sustenta, pois a União não figura no polo passivo da demanda nem possui interesse jurídico direto na causa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJDFT.
6. O agravo interno deve ser desprovido, pois a pretensão do agravante contraria teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), nos termos do art. 932, IV, "b" e "c", do CPC.
7. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, sendo unânime a decisão da Turma, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. na gestão das contas vinculadas ao PASEP, salvo quando demonstrado o interesse jurídico da União.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, "b" e "c", e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Tema 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.06.2022; TJDFT, IRDR no 16.